Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE COMPRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS, NEGADO PROVIMENTO À DO CONSUMIDOR E DADO PARCIAL PROVIMENTO À DA FORNECEDORA, APELANTE/RÉ.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na petição inicial e condenou à reparação de danos morais.
2. A sociedade que propicia meios de pagamento para a conclusão de transações por outra sociedade, atuante na venda de passagens aéreas, integra a cadeia de fornecimento do serviço prestado, e, por força do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, responde solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor em decorrência de defeito da prestação de serviços. Além disso, eventuais prejuízos vinculados a omissão da parceira comercial suportados pela apelada/ré devem ser objeto de demanda própria, e, no que se refere ao consumidor, consubstancia fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida e inapto a afastar a responsabilidade civil pela reparação de danos causados. Preliminar rejeitada.
3. Na forma do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito. No caso em exame, não há comprovação da incidência de qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade pela negativação indevida, e, portanto, a existência de dano à personalidade, resultante de defeito na prestação de serviço financeiro, é manifesta e incontroversa.
4. Aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e fica obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil – CC), Além disso, o artigo 944 do CC preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano, e, guardando compatibilidade com o postulado da razoabilidade, ser fixado com prudência e bom senso. Embora a situação reflita dano moral in re ipsa, em que não se faz necessária a discussão sobre abalos sofridos pelo consumidor, a fixação do quantum indenizatório deve se ater à situação concreta que motivou o ajuizamento da ação.
5. Colhe-se dos autos que a compra de passagem aérea foi realizada e cancelada no mesmo dia, 1o/04/2023, e que a negativação teria sido efetivada em 23/05/2023. Não se verifica gravidade ou culpa acentuada na prática do ilícito, e nem consequências relevantes que abalem a reputação de crédito de que o apelante/autor goza no mercado, já que o próprio consumidor comprovou possuir score máximo, alguns meses após a negativação. Ademais, não há notícias de outros gravames incidentes sobre a esfera jurídica do consumidor em decorrência do ato ilícito verificado.
6. Assim, devendo a compensação por dano mora ser proporcional e ser definida de modo a não provocar enriquecimento sem causa, mostra-se razoável sua redução para o patamar de R$ 3.000,00, adequado ao caso.
7. Se os honorários advocatícios arbitrados pela pela r. sentença atendem aos ditames contidos no 85, § 2o, do CPC, especialmente os vetores do grau de zelo do profissional e da natureza e da importância da causa, não há fundamento para reduzi-los, ressaltando-se que a jurisprudência do STJ entende que somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso interposto pelo apelante/autor e concedido parcial provimento ao interposto pelo apelante/réu.